Tribunal: TJBA
Processo: 8067408-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067408-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GLORISVALDA OLIVEIRA SOUZA SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8016048-94.2024.8.05.0080, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a implantação do benefício de pensão por morte à parte autora, no prazo de 10 dias. O agravante sustenta afronta a normas que restringem liminares contra o Poder Público, sob o argumento de que a medida tem natureza de pagamento imediato e seria irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória determinando a implantação de benefício previdenciário de pensão por morte, diante da alegada vedação legal à antecipação de efeitos patrimoniais contra a Fazenda Pública e da irreversibilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não impôs pagamento de verbas pretéritas, mas apenas determinou a implantação do benefício previdenciário, o que configura obrigação de fazer.

4. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 729, excepciona as ações previdenciárias da vedação prevista na ADC 4.

5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com comprovação documental da condição de dependente da autora e da menor beneficiária.

6. A urgência é evidenciada pelo caráter alimentar do benefício, indispensável à subsistência das agravadas.

7. A eventual irreversibilidade não impede a concessão da medida, dada a necessidade de assegurar direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1) "A concessão de tutela de urgência para implantação de pensão por morte é admissível, mesmo contra a Fazenda Pública, quando presentes os requisitos legais." 2) "A natureza alimentar do benefício justifica a urgência e afasta a vedação à antecipação de tutela em ações de natureza previdenciária."
Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei 9.494/1997, art. 2º-B; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12, §1º; Lei nº 14.529/2022, art. 1º, §5º

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 729; STJ, Súmula 60; TJBA, AI nº 8026379-21.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva; TJBA, AI nº 8041226-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067408-17.2024.8.05.0000
em que figuram como recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e recorridas
GEOVANIA MOTA SOUZA E OUTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahi
a, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça

A2